Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-64.2018.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006673-64.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FLORIZEU PORTES QUEROBIM - CPF: 338.688.591-87 (EMBARGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES - CPF: 637.184.481-49 (EMBARGADO), PAULO RUTILI NICOLLI - CPF: 655.243.221-68 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO - CPF: 024.388.241-66 (EMBARGANTE), ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - CPF: 001.359.491-57 (ADVOGADO), JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO - CPF: 727.827.491-53 (ADVOGADO), ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 13.233.634/0001-36 (EMBARGANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), JANIO MURTINHO CARDOSO - CPF: 429.825.611-15 (TESTEMUNHA), FLORIZEU PORTES QUEROBIM - CPF: 338.688.591-87 (EMBARGANTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES - CPF: 637.184.481-49 (EMBARGANTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), PAULO RUTILI NICOLLI - CPF: 655.243.221-68 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO - CPF: 024.388.241-66 (EMBARGADO), JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO - CPF: 727.827.491-53 (ADVOGADO), ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - CPF: 001.359.491-57 (ADVOGADO), ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 13.233.634/0001-36 (EMBARGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES - ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
E CONTRADIÇ
ÃO
- REDISCUSSÃO DO MÉRITO - CONCEITO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR - TEORIA DA APARÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, substituindo o índice de correção monetária de INPC para SELIC, mantendo a condenação solidária pelo inadimplemento de compra e venda de semoventes documentada por nota fiscal e guia de trânsito animal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões suscitadas pelos embargantes: (i)
do instrumento particular e prescrição;
(
ii
) suposta omissão quanto à dívida de R$ 14.000,00 e sua vinculação ao embargante; (
iii
) alegada contradição quanto à exclusão do grupo econômico do polo passivo; (
iv
) suposta omissão quanto à comprovação de quitação; (v) alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todas as questões suscitadas nos recursos de apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

4
. A responsabilidade solidária pela dívida total, incluindo o valor de R$ 14.000,00, decorre da aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, conforme fundamentação expressa do acórdão que reconheceu a participação de todos os réus na cadeia negocial que resultou no inadimplemento.

5
. A exclusão do grupo econômico do polo passivo por desistência tácita foi questão decidida em primeiro grau e não impugnada adequadamente em sede recursal, não constituindo omissão do acórdão que se limitou a apreciar as matérias efetivamente devolvidas.

6
. A questão da quitação foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou a insuficiência das provas apresentadas pelo embargante para comprovar o pagamento, nos termos do artigo 373, II, do C
PC
.

7
. O indeferimento da prova testemunhal foi fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental, constituindo exercício regular do poder instrutório do magistrado, não configurando cerceamento de defesa, matéria expressamente apreciada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado, ainda que sob a alegação formal de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal, não sendo necessário o exame individualizado de cada argumento ou prova apresentada pelas partes. 3. A pretensão de reforma do julgado mediante embargos declaratórios, ainda que dissimulada sob a roupagem de alegadas omissões, caracteriza manifesto caráter infringente, incompatível com a natureza integrativa do recurso."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois (02) embargos de declaração,

um opostos
por
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
no
ID nº 348287376
e outro por
PAULO RUTILI NICOLLI
no I
D nº 348363359
visando sanar eventuais omissões e contradição que estariam
maculado
o v. acórdão de
no ID nº 345444378
que
negou provimento ao recurso
do primeiro embargante e
deu provimento parcial ao recurso
do segundo, apenas para substituir o índice de correção monetária de INPC para SELIC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão padece de omissão e contradição quanto à tese de prescrição e à definição do conceito de “instrumento particular” – notas fiscais e GTAS unilaterais, sem a assinatura do embargante e com destinação a imóvel diverso.

Sustenta que também há omissão quanto à indicação das provas que confirmem a qualidade de gerente e à existência de preposição
(solidariedade)
, bem como com relação à condenação no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para:

“
a)
sanar a omissão esclarecendo se nota fiscal unilateral, desacompanhada de aceite, sem qualquer assinatura do Embargante e, ainda, com destinação de produtos a imóvel diverso daquele de sua propriedade, enquadra-se no conceito de “instrumento particular” do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, bem como acerca da natureza jurídica efetivamente atribuída à pretensão reconhecida no julgado, qualificada como ato ilícito gerador de dever de indenizar, o que faz incidir a regra do artigo 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil.

b) sanar a omissão indicando as provas que confirmariam a alegada qualidade de gerente atribuída ao Sr. Ivo Vargas Neto, indicando quais elementos probatórios demonstrariam a existência de poderes de representação ou de preposição, notadamente porque inexiste nos autos prova testemunhal, procuração, delegação formal de poderes ou qualquer documento que evidencie autorização para negociação em nome do Embargante;

c)
sanar a omissão quanto à manutenção da condenação no valor de R$ 14.000,00, indicando quais provas demonstrariam a constituição e inadimplemento da obrigação, uma vez que não se pode manter condenação sem a demonstração objetiva do fato constitutivo do direito alegado;
e

Após supridas as omissões apontadas, sendo este o entendimento desse Egrégio Tribunal, requer sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes embargos para dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil ou, alternativamente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Embargante
.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
PAULO RUTILI NICOLLI

Em suma, a
lega omissões e contradições
quanto
à condenação solidária no valor de R$ 14.000,00
(catorze mil reais);
à exclusão do grupo econômico do polo passivo
;
à comprovação de quitação
;
e ao cerceamento de defesa pela ausência de pr
o
dução de prova testemunhal.

No mais, apresenta prequestionamento os dispositivos violados e citados nos embargos.

Por derradeiro, acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

Os embargados

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHÃES, e FLORIZEU PORTES QUERUBIM
apresentaram contrarrazões

no ID nº 354914352
,
pugnando pela rejeição d
e ambos os
embargos por caráter protelatório.

Decorrido o prazo sem manifestação dos demais embargados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso,
o v.
acórdão embargado examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada e completa. A análise detida dos embargos revela que os embargantes buscam rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de apontar omissões e contradições inexistentes.

D
a responsabilidade solidária da dívida

A responsabilidade solidária pela dívida total, incluindo o valor de R$ 14.000,00, decorre da aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos. O acórdão consignou expressamente que os autores mantinham relação comercial com o grupo econômico desde 1994 e que a dívida anterior integrava o contexto negocial que resultou na segunda transação.

A fundamentação demonstra que o gerente do grupo econômico condicionou o pagamento da dívida anterior à realização de nova venda, circunstância que vincula todos os integrantes da cadeia negocial ao inadimplemento.

O embargante PAULO RUTILI NICOLLI figura como destinatário dos semoventes na nota fiscal e na guia de trânsito animal, documentos que comprovam o recebimento dos animais em sua propriedade.

A alteração do destino da mercadoria pelo escritório de contabilidade, sem autorização dos vendedores, não exclui a responsabilidade de quem efetivamente recebeu os bens. A teoria da aparência protege o terceiro de boa-fé que confia na regularidade dos atos praticados por quem detém aparência de legitimidade, mas não beneficia aquele que recebe mercadoria sem a devida comprovação de pagamento
.

Portanto, n
ão há omissão ou contradição nesse ponto.

D
a exclusão do grupo econômico do polo passivo

A exclusão do grupo econômico do polo passivo por desistência tácita constitui questão decidida em primeiro grau e não impugnada adequadamente em sede recursal.

O juízo de origem consignou que a parte autora não promoveu o cadastro das fazendas TRÊS COQUEIROS e SANTA TEREZA no sistema processual eletrônico, não indicou a qualificação completa dos proprietários e não adotou providências para a citação, circunstâncias que caracterizam a desistência tácita do processamento do feito em relação a tais partes.

A citação de FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO ocorreu na qualidade de proprietário do GRUPO DAS FAZENDAS, conforme consta da petição inicial. A apresentação de contestação e a participação efetiva no processo demonstram a regularidade da relação processual em relação a este requerido.

A alegação de que a desistência tácita prejudicou a defesa não prospera, pois os embargantes tiveram ampla oportunidade de produzir provas e de arrolar testemunhas, inclusive o Sr. IVO VARGAS NETO, que poderia ter sido chamado ao processo na qualidade de testemunha.

O acórdão reconheceu expressamente a participação de FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO como membro do grupo empresarial que conduziu a transação com os autores e a atuação do Sr. IVO VARGAS NETO como gerente e preposto.

A fundamentação aplicou os artigos 932, III, e 933 do C
ódigo
C
ivil
, que estabelecem a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos. A exclusão de outros integrantes do grupo econômico não afasta a responsabilidade solidária daqueles que permaneceram no polo passivo e que participaram efetivamente da relação negocial.

D
a comprovação de quitação

A questão da quitação foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou a insuficiência das provas apresentadas pelo embargante PAULO para comprovar o pagamento. O julgado destacou que, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus de provar a quitação da dívida alegada, o que não foi feito de forma satisfatória.

A apresentação de recibo assinado por terceiro e de cópia de cheque não comprova o pagamento aos autores, especialmente quando os próprios documentos indicam a existência de relação de parceria entre os autores e o Sr. IVO VARGAS NETO.

O acórdão analisou as declarações apresentadas pelo embargante PAULO e consignou que a simples alegação de que o negócio foi realizado com a participação do Sr. IVO não afasta a responsabilidade de quem recebeu os semoventes. A teoria da aparência protege o terceiro de boa-fé, mas não beneficia aquele que não comprova o pagamento ao verdadeiro credor.

A nota fiscal e a guia de trânsito animal demonstram que os animais saíram da propriedade dos autores e foram entregues na propriedade do embargante PAULO, circunstância que gera a presunção de que o pagamento deveria ter sido feito aos vendedores.

D
o cerceamento de defesa

Com relação
ao cerceamento de defesa, o acórdão rejeitou expressamente a preliminar ao reconhecer que o magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir a produção de prova

testemunhal quando
o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o julgamento da causa.

A decisão fundamentou-se no art. 370, parágrafo único, do CPC e em jurisprudência do STJ. A discordância quanto ao indeferimento da prova não configura omissão, mas sim inconformismo com o decidido.

Logo, não há que falar em omissão na apreciação do cerceamento de defesa.

D
o instrumento particular e prescrição

No que refere

a
o conceito de instrumento particular para fins de prescrição, o acórdão aplicou o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, por entender que a pretensão de cobrança de valores decorrentes de compra e venda de semoventes, documentada por nota fiscal e guia de trânsito animal, configura dívida líquida constante de instrumento particular.

A decisão fundamentou-se em jurisprudência do STJ. A discordância quanto à interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão, mas sim divergência de entendimento.

Enfim,
o v,

acórdão embargado apreciou todas as questões suscitadas de forma fundamentada e completa, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No mais, pretende segunda embargante prequestionamento de dispositivos violados e citados nos embargos a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulad
a
pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026